Tribunal: TJDFT
Processo: 0745701-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745701-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP AGRAVADO: RAQUEL SANTOS SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por COMERCIO E INDÚSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante contra RAQUEL SANTOS SANTANA, pela qual desconstituída a penhora sobre imóvel e determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório. Esta a decisão agravada: “Intimada a se manifestar acerca da certidão de ID 249741504, que certifica que não houve êxito no leilão do imóvel penhorados nos autos, a parte exequente quedou-se inerte, tendo tão somente pleiteado a concessão de prazo para manifestação, sem maiores esclarecimentos. Ora, certo é que cabe à parte interessada dar prosseguimento ao feito, com a indicação de bens ou medidas que possam satisfazer o crédito perseguido. Dessa forma, ante a inércia do exequente em promover o andamento do feito nos termos determinados no ID 250143465, desconstituo, neste ato, a penhora do Lote no 18 do Conjunto “J” da QNM 40, Taguatinga-DF, CEP 71680-613, matrícula no 14.595, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 194337996. Intimem-se.” – ID 251792201 dos autos n. 0744695-91.2021.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega error in procedendo: “O cerne da questão é simples: pedir prazo para se manifestar não é abandonar o processo. Pelo contrário, o pedido ocorreu 3 dias após o início do prazo justamente para garantir que o juízo estive ciente do interesse no prosseguimento. Assim, pedir a dilação de prazo em si é um ato que confirma o interesse em seu prosseguimento. A Agravante, diante de um leilão negativo em um processo que se arrasta há 4 (quatro) anos, agiu com a devida diligência ao buscar um tempo para analisar o cenário e definir o próximo passo (art. 876 e seguintes do CPC) tão logo soube que o leilão havia sido infrutífero. Desta forma, a decisão do juiz, ao equiparar tal pedido à "inércia", subverteu a lógica processual e penalizou o credor que zela pela efetividade da execução. ( ) Ademais, a extinção ou o arquivamento por abandono (art. 485, III, do CPC) não se aplicam à fase de cumprimento de sentença. A medida correta para a hipótese de real paralisação do feito por ausência de bens é a suspensão e o arquivamento administrativo previstos no art. 921 do CPC, o que não tem qualquer relação com o caso em tela, visto que há bem penhorável.” (ID 77473401, p.5). Sustenta que “a decisão que julgou “inerte” a Agravante, desconstituindo a penhora do único bem passível de execução da Executada e o arquivamento dos autos, ocorreu no 7o (sétimo) dia dos 15 (quinze) dias que a Agravante possuía para requisitar as providencias caso o prazo fosse indeferido” (ID 77473401, p.6). Afirma que “independentemente da teoria aplicada, o magistrado deveria ter compromisso com a eficiência do processo, aguardando o término do prazo para pedido de novo leilão/adjudicação ou intimando a Agravante do indeferimento da dilação de prazo com prazo igual ou menor para que indique as providências sob então pena de desconstituição da penhora e arquivamento, sendo a medida mais justa e correspondente aos princípios norteadores do processo” (ID 77473401, p.6). Assevera violação aos princípios da cooperação e da não surpresa: “Além dos pontos anteriormente observado, cumpre ressaltar que as decisões Agravadas violam, ainda, os princípios da cooperação e da não surpresa, previstos nos artigos 6o e 10 do CPC. O juiz, ao ignorar o pedido do Exequente e proferir decisão desfavorável sem prévia intimação para que se manifestasse sobre a possível desconstituição da penhora, surpreendeu a parte, impedindo-a de exercer plenamente seu direito de defesa. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2070880 RS 2023/0144186-5, publicado em 24/08/2023, destacou que a intimação do exequente, com advertência sobre as consequências de seu silêncio, é medida que se impõe em observância aos princípios da não surpresa e da cooperação. Portanto, a decisão agravada, além de desproporcional, é ilegal, geradora de danos irreversíveis a Agravante e a efetividade do cumprimento de sentença que será completamente inviabilizado pela perda da única garantia existente, razão pela qual deve ser cassada para que o processo retome seu curso normal.” (ID 77473401, p.7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A probabilidade de provimento deste recurso é cristalina. A decisão agravada viola frontalmente a legislação processual e a jurisprudência pacífica. O pedido de dilação de prazo é um ato de impulso processual, e não de inércia. A conduta do Agravante visava, justamente, dar o passo seguinte mais efetivo para a satisfação do crédito considerando todo o cenário que se desenrolava. ( ) O perigo na demora é flagrante e de consequências potencialmente irreversíveis. A decisão de desconstituição da penhora do único bem apto a execução localizado na ação que já corre há 4 (quatro) anos e o arquivamento, se mantidos, autorizam o juízo a determinar, a qualquer momento, a expedição de ofício para o levantamento da penhora averbada na matrícula do imóvel.” (ID 77473401, pp.3/4). Por fim, requer: “Ante o exposto, o Agravante requer que este Egrégio Tribunal de Justiça se digne a: a) Conhecer do presente recurso, por ser próprio e tempestivo; b) Conceder, liminarmente, a tutela de urgência recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel, nos termos do item III; c) No mérito, DAR TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para, reformando integralmente a r. decisão de Id. 251792201 e a de Id. 252814587 que confirmou a anterior, cassar a ordem de desconstituição da penhora do imóvel e arquivamento provisório e determinar o regular prosseguimento do feito, com a determinação de novo leilão.” (ID 77473401, p.p.7/8). Preparo regular (ID 77485788). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 27/07/2022 por COMERCIO E INDÚSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA – EPP contra RAQUEL SANTOS SANTANA, objetivando o pagamento de R$46.101,29 (ID 132471661, origem). Em 23/04/2024, determinada a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC, em razão de o exequente não ter dado andamento ao feito, nem indicado bens passíveis de penhora (ID 194337996, origem). Em 03/05/2024, o exequente requereu a penhora do imóvel Lote 18, Conjunto J, QNM 40, Taguatinga/DF, matrícula no 14.595 (ID 195570451, origem). Pela decisão de 02/10/2024, o exequente foi intimado para “esclarecer a efetividade da penhora requerida ao ID 208363504, porquanto, da análise da certidão de matrícula de ID 208363512, verifica-se que a executada detém tão somente 25% do imóvel, que foi adquirido por meio de herança, e que o valor da meação é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)” (ID 213057342, origem). O exequente requereu “a penhora na forma do art. 837 e seguintes do CPC, sobre os 25% (vinte e cinco por cento) pertencentes a executada do imóvel de matrícula no 14.595, terreno urbano situado no lugar Taguatinga, município e comarca do Distrito Federal/DF, com a área de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), correspondente ao lote no 18, conjunto J, QNM-40, conforme matrícula já juntada no id 208363512” (ID 222632727, origem). Pela decisão de ID 224082593 na origem, o pedido de penhora de 25% do imóvel foi deferido. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pelo qual alegou impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família (“a executada reside no imóvel penhorado com sua mãe idosa e enferma, bem como com sua irmã portadora de enfermidade neurológica crônica e irreversível, sendo tal residência o único bem da família”) e apresentou proposta de pagamento do débito em parcelas mensais de R$100,00 (ID 227150113, origem). Pela decisão de ID 229472272 na origem, a impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que “a parte executada não comprovou que o imóvel objeto do cumprimento de sentença é bem de família, não tendo acostado aos autos qualquer documento nesse sentido”. O laudo de avaliação do imóvel no valor de R$480.000,00 (ID 228194021 origem) foi homologado (ID 236824760, origem). O pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado foi deferido (ID 243191220, origem). A primeira e a segunda hastas públicas foram negativas (IDs 249164575 e 249741504, origem). Pela decisão de ID 250143465 na origem, a parte exequente foi intimada para “ciência e manifestação acerca da certidão de ID 249741504, que certifica que não houve êxito no leilão do imóvel penhorados nos autos” no prazo de 5 (cinco) dias. A decisão foi disponibilizada no DJEN em 18/09/2025, quinta-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 19/09/2025, sexta-feira (certidão de disponibilização - ID 250502165, origem). Em 24/09/2025, a parte exequente requereu “dilação de prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento nos autos” (ID 251133459, origem). Em 30/09/2025, proferida a decisão agravada, pela qual desconstituída a penhora sobre o imóvel e determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório (ID 251792201, origem). Muito bem. Como se viu, o exequente requereu dilação de prazo para indicar bens penhoráveis dentro do prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo juízo. Após o decurso do prazo, o pedido não foi apreciado, e sobreveio a decisão agravada, pela qual desconstituída a penhora sobre o imóvel e determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório. Ao contrário do que definido pela decisão agravada, o pedido de dilação de prazo não configura inércia do exequente suficiente a ensejar o arquivamento do cumprimento de sentença. Ademais, a omissão quanto à análise do pedido de dilação de prazo e a imediata desconstituição da penhora e arquivamento do feito configura decisão-surpresa e cerceamento de defesa. Confira-se: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da apresentação de declaração de pobreza e documentos comprobatórios. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido tempestivo de dilação de prazo para cumprimento de determinação judicial. III. Razões de decidir A parte apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de rendimentos reduzidos, não havendo elementos nos autos capazes de infirmar sua veracidade. Esses documentos, por si sós, comprovaram que o autor não possuía rendimentos que lhe permitissem arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Além disso, não havia nos autos qualquer elemento que infirmasse, de forma concreta, a veracidade da declaração de pobreza firmada. A omissão na apreciação do pedido, seja para deferir ou indeferir o pedido de dilação de prazo, formulado tempestivamente pelo autor, incorreu em cerceamento de defesa, malferindo princípios processuais, tais como cooperação, razoabilidade, vedação à decisão surpresa e primazia do julgamento do mérito. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, da documentação colacionada e da falta de apreciação do pedido de dilação, impõe a cassação da sentença para conceder a gratuidade de justiça e determinar o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: [1] “A declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos idôneos presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.” [2] “O pedido tempestivo de dilação de prazo para emenda da inicial deve ser apreciado antes do indeferimento da petição inicial, sob pena de nulidade da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006005, 0749629-87.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 10.06.2025. TJDFT, Acórdão 2008956, 0719302-11.2024.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025, DJe 23.06.2025. (Acórdão 2050491, 0726021-26.2025.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para manter a penhora sobre o imóvel. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora